Tribunal: TJDFT
Processo: 0738595-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE VIAGEM EM CRUZEIRO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. ABUSIVIDADE DA MULTA RESCISÓRIA ESTIPULADA NO CONTRATO. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra sentença que a condenou a restituir, em favor da autora, o valor de R$ 2.573,55, correspondente ao montante que ela havia pago por pacote turístico de cruzeiro, descontada a multa de 10% pela rescisão contratual. Alega o recorrente a legalidade da cláusula penal contratualmente prevista (100% dos valores pagos), uma vez que a desistência da viagem teria se dado com apenas 03 dias de antecedência. Subsidiariamente, postula a majoração da multa rescisória para 20% do valor do contrato.

2. Conforme as previsões contratuais, quando o pedido de cancelamento fosse formulado com 05 dias ou menos da data inicial da viagem, o recorrente poderia cobrar uma multa de 100% do valor do contrato (ID 15100634 – fl. 20). Entretanto, a exigência do percentual em questão se mostra abusiva e encontra barreira no art. 51, IV, e §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que promoveria enriquecimento sem causa pelo fornecedor, que auferiria renda sem executar a devida contraprestação.

3. Ademais, o não embarque da autora se deu por motivos alheios à sua vontade, como comprovam os relatórios médicos anexos (ID 15100631 e 15100632), que atestam a internação da autora em UTI para tratamento de embolia pulmonar justamente no período programado para a viagem. Em nome da boa-fé objetiva (art. 4o, III, do CDC), princípio regente dos contratos consumeristas, deveria o réu ter promovido a restituição parcial dos valores pagos pela autora diante do seu estado de saúde, ou ter lhe ofertado a remarcação da viagem para outra data, opções estas, entretanto, que não foram disponibilizadas.

4. Em relação ao percentual da multa contratual incidente, considero proporcional a sua fixação em 10% sobre o valor do negócio jurídico (art. 6o do CDC: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum), levando em consideração para tanto, primordialmente, as razões pelas quais a viagem não foi realizada.

5. Precedente: Acórdão 1101916, 07318849320178070016, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 13/6/2018. Partes: João da Cruz Teixeira de Carvalho e outra versus CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e outros.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.